Tribunal: TJMT
Processo: 1019724-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Diego Henrique Bonetti e Adonis Fernando Viegas Marcondes, qualificados, em razão do ato ilegal praticado pela autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, consubstanciado na decisão exarada nos autos da ação penal registrada sob n. 3494-44.2020.8.11.0015, que condenou-os ao pagamento de multa de 02 (dois) salários mínimos nos termos do artigo 5o, § 3o do Estatuto da OAB combinado com artigo 265, do Código de Processo Penal por abandono processual.
Destacaram, os impetrantes, que são advogados devidamente habilitados e atuantes na comarca de Sinop e forma contratados pelo acusado Alexandre Silva do Nascimento, para patrocinarem seus interesses nos autos processuais n. 3494-44.2020.8.11.0015, porém, em discordância entre o acusado, a família do acusado e os impetrantes consoante ao mérito da linha de defesa adotada, bem como, aos valores cobrados, decidiram renunciar o mandado outorgado, deixando assim, conforme solicitado pelo acusado, que a Defensoria Pública assumisse o caso.
Sustentam, os impetrantes, que em 12 de maio de 2020, foram intimados via “e-mail” para apresentassem resposta a acusação, sendo informado ao Cartório que não mais patrocinavam a causa.
Em 22 de maio de 2020, ocorreu a publicação da intimação para que os impetrantes comprovassem a ciência do acusado quanto a renúncia, sendo que houve manifestação e juntada via “e-mail” acerca da renúncia do mandato e sua comprovação devidamente assinada pelo acusado. Em resposta a esta comunicação a secretaria informou que não houve a comprovação. Contudo, os impetrantes alegam que não foram analisados os anexos contidos no “e-mail’ encaminhado a secretaria.
Afirmam, ainda, os impetrantes que solicitaram agendamento da coleta da assinatura do acusado no termo de renúncia, junto ao Presídio da Comarca de Sinop/MT.
Asseveram que após serem condenados de forma injusta pelo abandono processual, pleitearam nos autos por nova análise dos e-mails e colacionaram o termo de ciência do acusado. Entretanto, a autoridade impetrada indeferiu o pedido e chegou a mencionar que os impetrantes “fabricaram” o termo de renúncia.
Por fim, afirmam que o magistrado tinha ciência que o acusado Alexandre Silva do Nascimento estava sendo assistido pela Defensoria Pública, pois a nobre instituição solicitou cópia dos autos e impetrou ordem de habeas corpus e, 05 de maio de 2020, restando claro que a Defensoria Pública patrocinava os interesses do réu, sendo desnecessário de nova intimação dos impetrantes.
Ainda, que não houve qualquer prejuízo ao acusado, que está assistido pela Defensoria Pública. Asseveram que não houve abandono do processo.
Com base nessas assertivas, os impetrantes requerem a concessão de medida liminar a fim de determinar a suspensão da multa de 02 (dois) salários mínimos fixada em seu desfavor e, no mérito, a anulação da referida decisão (id. 57872995).
É o que cumpre a relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Realço a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da tutela final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado.” (“Mandado de Segurança”, 27 ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 77).
Denota-se que o art. 7o, III, da Lei 12016/09, prescreve que o ato motivador do pedido deve ser suspenso quando for relevante o fundamento (fumus boni iuris) e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida, sendo um ato vinculado do Julgador, e não discricionário.
Assim, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrente do ato acoimado coator.
Em contrapartida, voltando-me ao caso dos autos, entendo incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie versanda não se enquadra na hipótese do art. 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: a relevância dos fundamentos expendidos no writ e a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Na hipótese em análise, quanto ao primeiro requisito acima apontado, mister se faz registrar que se trata de ação constitucional visando sanar pretenso constrangimento ilegal perpetrado por autoridade judiciária, sendo imperioso registrar que a pretensão se confunde com o próprio mérito da ordem almejada.
Com relação ao segundo requisito, é imperioso consignar que não se constata a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração, visto que a presente ação constitucional tem rito célere e, se demonstrado o direito líquido e certo da autora, por óbvio não comprometerá o resultado útil da segurança vindicada.
Destarte, a concessão da ordem nesta fase de cognição sumária certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual considero imprescindível a solicitação das necessárias informações e do parecer da cúpula ministerial, para, depois, submeter este processo ao crivo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a quem compete decidir sobre a irresignação contida na ação constitucional vertente.
Diante desse cenário, por não vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, INDEFIRO a medida vindicada, determinando seja dado cumprimento aos seguintes atos processuais:
I – a notificação da autoridade indigitada de coatora, para que tome ciência dos termos desta decisão, bem como preste as necessárias informações, nos termos do art. 7o, I da Lei n. 12.016/09, especialmente esclarecendo e encaminhando cópia dos “e-mail” e anexos trocados entre os impetrantes e o Secretaria da Vara Criminal;
II – a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um de seus integrantes, opine acerca da pretensão deduzida nesta ação mandamental.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante
Cumpra-se.
Às providências.